Tribunal: TJDFT
Processo: 0722966-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722966-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO PINTO BARTOLI AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por SÉRGIO PINTO BARTOLI em face de decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Mandado de Segurança no 0705600-61.2025.8.07.0018 impetrado em desfavor das autoridades coatoras, o SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL e o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar voltado à suspensão da exigibilidade do IPVA de 2025, referente a veículo elétrico de propriedade do agravante. Colaciono abaixo a decisão agravada (id. 235776545-na origem): “Foi ajuizada a presente ação com pedido de concessão de liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao IPVA/2025. Segundo a Lei no 12.016/09 poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Neste caso verifica-se que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida, especialmente a plausibilidade do direito invocado. Sustenta o impetrante que não foi observada a anterioridade nonagesimal. Toda a argumentação da impetrante baseia-se em argumento referente à criação de tributo, no entanto, a norma questionada se refere à isenção tributária, situação totalmente distinta. Conforme artigo 111 do Código Tributário Nacional a isenção é interpretada restritivamente. A regulamentação de isenção não pode ser confundida com criação ou majoração de tributo, ainda que indiretamente, conforme afirmou a autora. A isenção efetivamente traz uma distinção, porém positiva, logo, não se verifica, nesta fase de cognição sumária, nenhuma violação à norma do artigo 152 da Constituição Federal. O IPVA é um tributo estadual, logo, não há nenhuma violação de princípios constitucionais quando se concede benefícios fiscais para negócios realizados nesta unidade da federação. No que tange à anterioridade nonagesimal verifica-se o equívoco de interpretação em que ocorreu o impetrante, pois a norma do artigo 150, III, ‘c’ da Constituição Federal estabelece a exigência de observância desse prazo para a instituição ou aumento de tributo, mas a norma questionada trata de isenção. Dessa forma está evidenciado que não há plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Mas no caso de não ser realizado o depósito apenas notifique-se. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” O agravante sustenta em suas razões recursais (ID 72698749), em síntese, que a revogação da isenção anteriormente concedida aos veículos elétricos configura aumento indireto de tributo, devendo, portanto, observar a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal. Alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar que a norma questionada versa apenas sobre isenção, sendo inaplicável a ela o princípio da anterioridade. Argumenta que a exigência do § 6o, inciso I, do art. 2o, trazida pela Lei 7591/2024 terá sua carga tributária indiretamente aumentada, porquanto foi indiretamente excluído do benefício da isenção do IPVA. Assim, ao ser lançado o IPVA de 2025 com base em uma restrição criada em 05/12/2024, sem respeitar o prazo de 90 dias (noventena), houve clara ofensa ao art. 150, III, “c” da CF. Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a necessidade de respeito à anterioridade nonagesimal nos casos de revogação de benefícios fiscais, por implicarem aumento de carga tributária. Defende que há risco de dano grave e de difícil reparação, consistente na possibilidade de protesto e negativação de seu nome, bem como o ajuizamento de execução fiscal. Requer, em caráter liminar a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao IPVA 2025 de seu veículo elétrico, bem como para que a autoridade coatora se abstenha de realizar qualquer ato de cobrança, incluindo protesto e negativação em órgãos de proteção ao crédito, e o provimento definitivo do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de manter a suspensão da cobrança do referido tributo e impedir qualquer medida de cobrança ou restrição até o julgamento final do mandado de segurança. Preparo recolhido ao id. 72701200. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido ao ID 72812567. Foram apresentadas contrarrazões ao ID 74681548, em que o Distrito federal pugna pela rejeição dos pedidos formulados no presente recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, verifica-se que, no dia 16/06/2025, foi proferida sentença denegatória da segurança (ID239670113 - na origem). É sabido que, quando há prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). No caso, considerando que a matéria debatida neste recurso foi apreciada na origem mediante cognição exauriente, o reconhecimento da perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal, é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Cientifique-se a Procuradoria da Justiça. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital